Tribunal: TJDFT
Processo: 0700351-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0700351-37.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PROFARMA SPECIALTY S.A, ARP MED S.A. D E C I S Ã O O Distrito Federal apela da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de mandado de segurança, concedeu a segurança para determinar à autoridade impetrada que se abstenha de exigir da impetrante o pagamento do DIFAL, em razão da inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI no 5464-DF, da ADI no 5469/DF e do RE no 1287019, apenas entre 1o de janeiro e 31 de dezembro de 2022. Em suas razões recursais, destaca “que a Presidência do TJDFT, em recente decisão, deferiu pedido do Distrito Federal na SS 0706978-14.2022.8.07.0000, para suspender os efeitos das decisões liminares que vinham afastando o ICMS-DIFAL em 2022.” Pois bem, em exame dos autos, verifico a incidência de hipótese de impedimento assente no Código de Processo Civil. Com efeito, por ocasião do exercício da Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, proferi as decisões de ID’s 33372852 e 34294680, nos autos da Suspensão da Segurança Civil n. 0706978-14.2022.8.07.000, deferindo-se a suspensão, bem como a extensão da decisão “para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto.” Assim, considerando que a apelação se baseou em decisão proferida por mim, o reconhecimento do meu impedimento para a análise da presente apelação é a medida que se impõe. Ante o exposto, com apoio no art. 144, inciso II, do Código de Processo Civil, dou-me por impedido para a análise do presente feito. À Secretaria para providenciar a redistribuição. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 24 de junho de 2022 12:56:36. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador